Tribunal: STF
Processo: Rcl 14019
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-02-24
Data de publicação: 2015-02-24

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA ENTRE A DATA DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO E A EXPEDIÇÃO DA REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 17. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO.



    Ausente a necessária similitude entre o ato reclamado e o paradigma invocado, não se amolda a espécie à hipótese autorizadora do cabimento da reclamação prevista no art. 102, I, l, da Constituição da República. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.